Tribunal: STF
Processo: ARE 1581228
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Exceção de pré-executividade. Alegada Violação à congruência recursal e devolutividade não verificada. Artigos expressamente mencionados nas razões do apelo extremo. Fundamentação adequada. Devido processo legal. Inafastabilidade da jurisdição. Ausência de Repercussão Geral. Compreensão diversa. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Agravo interno conhecido e não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual questionava a rejeição de exceção de pré-executividade em execução fiscal.

    2. O agravante alegou violação a artigos da Constituição Federal (5º, XXXV, XXXVI, LIV e 93, IX), sustentando que a decisão recorrida afrontou o princípio da inafastabilidade da jurisdição ao rejeitar a exceção de pré-executividade. Argumentou que a matéria relativa aos art. 5º, XXXVI e LIV, e 93, IX, da Constituição Federal não teria sido objeto de seu recurso. Logo, a decisão monocrática teria violado a congruência recursal e o efeito devolutivo dos recursos. 

    3. A decisão anterior havia considerado que a discussão sobre a aplicação retroativa do Decreto Estadual nº 48.266/2011 já fora examinada e rechaçada em demanda pretérita, mesmo sem menção expressa ao artigo 106 do Código Tributário Nacional, e que o simples ajuizamento de ação anulatória não suspende a execução fiscal.

    II. Questão em discussão

    4. Há 3 questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática tratou de matéria alheia ao recurso interposto; (ii) saber se houve violação aos artigos 5º, XXXV, XXXVI e LIV, e 93, IX, da Constituição Federal; e (iii) saber se a rejeição da exceção de pré-executividade e a não suspensão da execução fiscal demandam reexame de fatos e provas ou interpretação de legislação infraconstitucional, inviabilizando o recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    5. A matéria relativa aos artigos 5º, XXXVI e LIV, e 93, IX, da Constituição Federal foram expressamente indicados como violados nas razões do Recurso Extraordinário, razão pela qual não prospera a alegação de violação à congruência recursal e à devolutividade dos recursos.

    6. O acórdão recorrido apresentou fundamentação adequada, enfrentando as causas de pedir e solucionando a controvérsia, conforme exigido pelo artigo 93, IX, da Constituição Federal, sem a necessidade de exame pormenorizado de todas as alegações das partes.

    7. A verificação de alegada ofensa aos princípios do devido processo legal e da coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação de normas infraconstitucionais, caracterizando violação reflexa que não atende à exigência do artigo 102, III, "a", da Constituição Federal, e a matéria não possui repercussão geral.

    8. A alegação de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal) também não possui repercussão geral, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

    9. A recusa da exceção de pré-executividade pelo Tribunal de origem baseou-se no conjunto fático-probatório e na legislação infraconstitucional aplicável, sendo que a questão da aplicação retroativa de norma benéfica ao contribuinte já havia sido afastada em decisão anterior, coberta pela preclusão consumativa.

    10. A revisão das premissas adotadas pelo tribunal de origem demandaria o reexame de fatos e provas e a interpretação de legislação infraconstitucional, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal.

    11. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

    IV. Dispositivo 

    12. Agravo interno conhecido e não provido.